Tribunal: STF
Processo: ARE 1602857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME CELETISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio) e ao pagamento das parcelas vencidas, formulado por agente comunitário de saúde do Município de Praia Norte/TO. O autor, admitido por processo seletivo público, sustenta que, com base no Regime Jurídico Único instituído pela Lei Municipal nº 063/2005, faz jus ao adicional por tempo de serviço. O ente municipal defende a inaplicabilidade da norma municipal aos agentes comunitários de saúde, sob o argumento de que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme Lei Federal nº 11.350/2006, e que a contratação desses profissionais não implica vínculo estatutário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor, na condição de agente comunitário de saúde, está submetido ao Regime Jurídico Único do Município, com direito ao adicional por tempo de serviço (anuênio), ou se deve ser regido pelo regime celetista, conforme estipulado pela Lei Federal nº 11.350/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional nº 51/2006 e a Lei Federal nº 11.350/2006 autorizam a contratação de agentes comunitários de saúde por processo seletivo público, mas estabelecem que esses profissionais serão regidos, por padrão, pela CLT, salvo disposição diversa na legislação local.
4. A Lei Municipal nº 063/2005 instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do Município de Praia Norte, mas não previu expressamente o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde. Na ausência de previsão específica na legislação municipal, prevalece a norma geral estabelecida na Lei Federal nº 11.350/2006, que determina o vínculo celetista.
5. Precedentes indicam que apenas quando a legislação municipal dispõe de forma expressa sobre o regime estatutário para agentes comunitários de saúde é possível reconhecer direitos típicos de servidores efetivos, como o adicional por tempo de serviço. (TJ-BA, Apelação nº 0500746-40.2018.8.05.0137, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 2ª Vice-Presidência, j. 14/06/2022).
6. A pretensão do autor de ver aplicados os benefícios estatutários previstos na Lei Municipal nº 063/2005 carece de respaldo jurídico, uma vez que a legislação local não abarca expressamente os agentes comunitários de saúde em seu regime. Por isso, a aplicação do anuênio, previsto apenas para servidores estatutários, não se estende ao autor, cujo vínculo é regido pela CLT.
7. A sentença recorrida também observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando as parcelas vencidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência proferida em primeira instância.
Tese de julgamento:
9. Agentes comunitários de saúde contratados sob o regime da Lei Federal nº 11.350/2006 são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salvo previsão expressa em legislação municipal em sentido contrário.
10. Na ausência de norma específica que integre os agentes comunitários ao Regime Jurídico Único municipal, não se aplicam a eles os benefícios estatutários, como o adicional por tempo de serviço (anuênio).
11. A prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, limita a cobrança de parcelas vencidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; EC nº 51/2006; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 8º; Súmula nº 85 do STJ 
Jurisprudência relevante citada no voto: TJ-BA, Apelação nº 0500746-40.2018.8.05.0137, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, 2ª VicePresidência, j. 14/06/2022.
Ementa redigida de conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II e 198, §4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente